Tribunal: TJBA
Processo: 8000723-92.2021.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000723-92.2021.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JACO DIAS DE JESUS

Advogado(s)
:
ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
CONSÓRCIO.
NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, CONTRATO DE CONSÓRCIO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS PRÓPRIOS DA MODALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de revisão contratual cumulada com consignação em pagamento, proposta por consumidor que questionava os valores cobrados em contrato de consórcio.

O autor alegava a ilegalidade na capitalização de juros, a abusividade de encargos e pleiteava a possibilidade de consignar valores que entendia corretos, requerendo a revisão das parcelas devidas.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do contrato celebrado e a legalidade dos encargos cobrados, com fundamento na legislação específica do consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial;
(iii) saber se é legítima a cobrança de encargos como capitalização de juros e reajuste de parcelas no contrato de consórcio firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença analisou os fundamentos essenciais do pedido e apresentou motivação suficiente, estando de acordo com os arts. 93, IX, da CF/1988 e 489 do CPC/2015. A divergência entre a tese do autor e o entendimento adotado pelo juízo não configura ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, não se verifica irregularidade no julgamento antecipado da lide. A prova documental constante nos autos revelou-se suficiente para a formação do convencimento do juízo. A produção de prova pericial, considerada desnecessária, não foi deferida. Preliminar rejeitada.

No mérito, restou comprovado que o contrato celebrado é de consórcio, regido por legislação específica (Lei nº 11.795/2008 e Circular Bacen nº 3.432/2009), não sendo aplicáveis os encargos típicos de contrato bancário, como juros remuneratórios, capitalização de juros e comissão de permanência.

O contrato previa expressamente taxa de administração de 13% e seguro opcional de 0,08168%, encargos usuais e legítimos. O aumento das parcelas decorreu da opção do autor por utilizar 100% do crédito após contemplação, conforme cláusulas contratuais pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
"1. A sentença que apresenta motivação suficiente e examina os pontos relevantes da controvérsia não é nula por ausência de fundamentação."
"2. O indeferimento de prova pericial pelo juiz, quando as provas dos autos são suficientes para o julgamento, não configura cerceamento de defesa."
"3. Os encargos cobrados em contrato de consórcio — como taxa de administração e reajuste das parcelas — são legítimos, não se aplicando a essa modalidade contratual os encargos próprios de financiamento bancário, como juros capitalizados e comissão de permanência."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 370 e 489; Lei nº 11.795/2008

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº

8000723-92.2021.8.05.0239
, de São Sebastião do Passé, em são partes, como Apelante,
JACO DIAS DE JESUS
e, como Apelado,
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM01